Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-04.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-04.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEWTON GERALDO FIORENZA - CPF: 138.724.271-72 (APELADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (APELANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA - CPF: 378.241.981-20 (APELANTE), MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA - CPF: 581.935.961-53 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (APELANTE), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (APELANTE), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (APELANTE), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA (APELANTE), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS RURAIS (MATRÍCULAS N. 27.046, 1.382 e 1.381) – PRELIMINARES DE JULGAMENTO À REVELIA MESMO COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, POR EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE QUEM VENDEU OS BENS – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.417 e 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em revelia, pois a contestação foi recebida e devidamente analisada pelo Juízo “a quo”. Da mesma forma não há qualquer indício de cerceamento de defesa, pois a parte que argui a preliminar manifestou desinteresse em produzir provas quando foi intimada para tal, de modo que é perfeitamente plausível o julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado “a quo” entende presentes as provas necessárias para a prolação da sentença.

Não há falar em ilegitimidade “ad causam” dos herdeiros e do Sr. Flávio Júlio Bezerra Barbosa, sendo que este recebeu nominalmente cheques atinentes ao negócio. Também não há falar em ilegitimidade pelo arrolamento de todos os possíveis Requeridos, uma vez que o Juízo singular procedeu intimação para que fossem juntados documentos acerca do andamento do inventário, se finalizado ou em andamento, sendo que a parte intimada apenas dispôs que o inventário ainda não havia sido finalizado, sem trazer qualquer prova do alegado.

Considera-se imperioso o decreto de procedência da ação de adjudicação quando preenchidos os requisitos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, destacando-se que não há qualquer necessidade de georreferenciamento, pois as áreas objeto do contrato encontram-se discriminadas e delimitadas no contrato, constando as respectivas matrículas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 1000716-04.2019.8.11.0053) interposto por
GUILHERME JULIO MÜLLER DE ABREU LIMA E OUTRO(S),
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória no 1000716-04.2019.8.11.0053
, proposta por
NEWTON GERALDO FIORENZA
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação para
DETERMINAR a

que se proceda ao registro do imóvel em nome do autor, promitente comprador
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que a sentença está equivocada e contraditória, pois não reconheceu a apresentação da contestação, julgando a lide à revelia; que a contestação foi apresentada tempestivamente, e, diante de tal situação, não foram enfrentadas as matérias alegadas, eis que ocorreu o julgamento antecipado da lide.

Requer, portanto, a cassação da sentença para afastar à revelia, bem como o retorno dos autos ao Primeiro grau para apreciação da contestação e prolação de nova sentença. Eventualmente, considerando o Tribunal que a causa esteja madura, requer o julgamento de improcedência da ação.

Suscita a preliminar do Apelante Flávio Júlio, alegando que ele não é “(...)

herdeiro da de cujus, tampouco possui vínculo com o Espólio, não podendo figurar no polo passivo da presente demanda, sendo terceiro estranho à causa. Do mesmo modo, é parte ilegítima todos os herdeiros da de cujus, que será representada tão somente pelo Espólio, nos seus limites”.

Diz que “(...) A legitimidade passiva ad causam é do Espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, representado por seu inventariante, nos termos do inciso VII do artigo 75 e do artigo 618, I, ambos do CPC. (...) Assim sendo, os herdeiros Guilherme Júlio Müller de Abreu Lima, Maria Luiza Müller de Abreu Lima, Marina Müller de Abreu Lima e Márcia Teresa Müller de Abreu Lima, e seus respectivos cônjuges, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, eis que não substituem o espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, tampouco com ele se confundem, sendo certo que apenas o inventariante pode representá-lo em Juízo”.

Requer “(...) requer seja declarada a ilegitimidade passiva ad causam de Guilherme Júlio Müller de Abreu Lima e sua esposa Anne Claude Vitart de Abreu Lima, Maria Luiza de Abreu Lima Cândia e seu esposo Antônio Carlos Cândia, Marina Müller de Abreu Lima, Márcia Teresa Müller de Abreu Lima, respectivamente herdeiros de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, e seus cônjuges, e de Flávio Júlio Bezerra Barbosa, terceiro estranho à causa, porquanto não é herdeiro e não figura nos contratos, excluindo-os da lide e extinguindo-se o processo para os mesmos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC”.

Assevera que “(...) os imóveis pertencem ao Espólio de Helena, e todos os seus bens são objetos do inventário extrajudicial já noticiado aos autos, o que impede a adjudicação pleiteada pelo Recorrido. Por estes fundamentos, requer seja declarada a inadequação da via eleita e a falta de interesse processual, julgando-se extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC”.

Argumenta que “(...) o Recorrido comprovou apenas o pagamento do contrato firmado em 2003, mas não comprovou o pagamento do outro contrato, pois não há nenhuma prova que vincule os cheques e recibos do ID 19880297 ao primeiro ou ao segundo contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, firmado entre Helena e Newton, pois as pessoas implicadas nos cheques e nos recibos são estranhas ao negócio jurídico, não figurando nos contratos. Além disso, os cheques e os recibos não foram firmados pelo Recorrido, em favor de Helena, como vendedora, e sim por terceiras pessoas, inclusive pessoa jurídica, que não figuram no contrato. E não bastasse essa condição, é importante destacar, também, que a cláusula segunda do segundo contrato prevê o pagamento através de entrega de bens móveis e prestação no ato da assinatura da escritura, o que, evidentemente, ainda não ocorreu, tanto que constitui o pedido e a razão de ser da ação de adjudicação compulsória ora contestada”.

Afirma que “(...) O Recorrido não juntou prova da entrega da caminhonete descrita no item “a”, da cláusula segunda do segundo contrato, assim como não apresentou nenhum recibo no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que corresponderia a pagamento no ato da assinatura do contrato, conforme o item “b”, e também não apresentou nenhum comprovante de retirada, por parte de Helena, de materiais de construção no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na loja Cabana Materiais para Construção Ltda, descrito no item “c””; e “(...) Com relação ao item “d”, da cláusula segunda do segundo contrato, a previsão de pagamento de R$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais) era para o ato da assinatura da Escritura Pública definitiva o que, como é óbvio, ainda não ocorreu. E não há nos autos nenhum recibo ou cheque nesse valor ou documento que prove este pagamento. Portanto, não está provada a quitação integral do contrato, que é requisito indispensável à pretensão de adjudicação compulsória”.

Aduz, ainda, que “(...) Outro requisito não demonstrado é da recusa injustificada da de cujus ou de seu espólio”; que “(...) O Recorrido não provou que a de cujus tenha, deliberadamente, se recusado a escriturar o imóvel. E, neste aspecto, a contradição da tese da inicial é flagrante, pois afirma todo o tempo que fez negócio por amizade e não por ambição comercial. Ora, se é verdade que a relação entre o Recorrido e a de cujus era amistosa, esta não se recusaria à transmissão da escritura; se não o fez é porque havia, como ainda há, impedimentos de ordem legal, atinentes às inconsistências da documentação do georeferenciamento da área”.

Alega que “(...) as duas “porções” de terras rurais objeto dos contratos tratados nesta ação de adjudicação compulsória não estão identificadas na petição inicial com memorial descritivo e coordenadas, de maneira permitir sua individualização em relação à área maior da Fazenda Bomfim e à Sesmaria Bigorna e Estiva, que integram o espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, pois o croqui juntado com a inicial carece de elementos fundamentais para tal identificação e localização. Frise-se: trata-se de porção de terras rurais que o requerente pretende desmembrar de área maior de propriedade do espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, o que torna imprescindível sua precisa individualização e localização em relação à área maior, que será objeto de partilha no inventário. Sem essa individualização não é possível acolher a pretensão do requerente. Ausentes os requisitos da ação de adjudicação compulsória, quais sejam, a prova da integral quitação dos contratos, a prova da recusa injustificada e a individualização e localização precisa do imóvel sobre o qual recai a pretensão, requer seja declarada a inépcia da inicial, julgando-se extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, I, §1o, III c/c 485, I do CPC.”

No mérito, defende que “(...) Os documentos juntados com a inicial mostram que as partes contratantes são o Recorrido e Helena Júlia Müller Abreu Lima, já falecida. Todavia, em relação ao segundo contrato, pretende o requerente provar o pagamento com cheques e recibos assinados por terceiros estranhos a este, como é o caso de Joaquim Gomes Souto Arruda, Rozely Carvalho Castro Arruda, Flávio Júlio Bezerra Barbosa e Márcia Teresa Müller Abreu Lima e, ainda, da pessoa jurídica JRM Construções Ltda. – ME”; que “(...) Os documentos revelam também que o Recorrido notificou a Sra. Márcia Teresa Müller Abreu Lima, que não é a proprietária do imóvel objeto dos contratos, o que sempre foi do conhecimento do Recorrido, já que os firmou com a senhora Helena Júlia Müller Abreu Lima. Portanto, essa notificação é juridicamente inócua e destituída de relação com os contratos e, por conseguinte, com esta ação de adjudicação compulsória”.

Menciona que “(...) os bens da de cujus estão em procedimento de partilha, e enquanto não ultimada a partilha, não há que se falar em delimitação do quinhão de cada um dos herdeiros, pois ainda se está diante do monte mor, nos termos do artigo 1.791, parágrafo único do CPC”.

Requer o provimento do recurso a fim de que “(...) a) Preliminarmente, casse a r. sentença, a fim de afastar a revelia e retornar os autos à primeira instância para julgamento da lide; b) Eventualmente, afastada a preliminar recursal, que no mérito dê provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação dos Recorrentes à multa por litigância de má-fé, além do pagamento das custas e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR – NULIDADE POR JULGAMENTO À REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há falar em julgamento à revelia, eis que constou na sentença que os Requeridos/Apelantes apresentaram a contestação. Ademais, foram as partes intimadas para produção de provas que entendessem necessárias; todavia, não houve interesse nem pelo autor, ora Apelado; ao passo que os Requeridos/Recorrentes, pugnaram, exclusivamente, por produção de provas testemunhais, arrolando o rol de testemunhas.

Portanto, não podem os Requeridos/Apelantes alegarem nulidade por julgamento à revelia, simplesmente porque não foi o caso de julgamento à revelia; estando o feito apto a julgamento, em razão dos documentos existentes nos autos, salientando-se que os próprios Recorridos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de julgamento à revelia ou de cerceamento de defesa.

V O T O – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DOS HERDEIROS E DO SR. FLÁVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA.

Suscita-se preliminar de ilegitimidade do Apelante Flávio Júlio, por ausência de vínculo, sendo que sequer é herdeiro da “de cujus”; e também de todos os herdeiros, defendendo-se a legitimidade passiva do Espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, representada por seu inventariante.

Diz-se que “(...)
nos termos do inciso VII do artigo 75 e do artigo 618, I, ambos do CPC. (...) os herdeiros Guilherme Júlio Müller de Abreu Lima, Maria Luiza Müller de Abreu Lima, Marina Müller de Abreu Lima e Márcia Teresa Müller de Abreu Lima, e seus respectivos cônjuges, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, eis que não substituem o espólio de Helena Júlia Müller de Abreu Lima, tampouco com ele se confundem, sendo certo que apenas o inventariante pode representá-lo em Juízo”.

Primeiramente, no que tange à legitimidade ou não dos herdeiros, convém destacar que o Juízo singular fez constar o seguinte despacho, antes de prolatar a sentença:

“(...)
A questão da legitimidade suscita dúvida a ser sanada.

Isso porque, se finalizado o inventário, a legitimidade é dos herdeiros; do contrário, se ainda em andamento o inventário, o espólio é o legítimo.

Considerando que se trata de inventário extrajudicial, bem assim que o requerido arguiu a preliminar de legitimidade, deverá esclarecer,
mediante juntada de documentos, o andamento do inventário, se finalizado ou em andamento.

Portanto, intime-se o requerido para providências no prazo de 15 dias. A inércia ensejará no prosseguimento do feito à luz da teoria da asserção (...)”.
(destaque nosso)

Ocorre que a parte Recorrida descumpriu o mandamento, simplesmente alegando que “(...)
o inventário da Sra. Helena ainda está em andamento, sendo que na ocasião de sua finalização será prontamente juntado aos autos.

Não foi juntada qualquer prova do alegado; e isso ficou muito claro na sentença combatida:

“(...) Não há o que falar em ilegitimidade, pois o autor não comprovou documentalmente, conforme intimado, sobre o andamento do inventário extrajudicial. Ademais, os sucessores respondem pelos bens do espólio. Sua legitimidade é presente.

Não há o que falar em falta de interesse. O interesse de agir, necessário para a propositura da ação (CPC, art. 17), diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

O autor possui interesse processual na demanda, pois alega ter realizado compra e venda de imóvel, quitado suas obrigações, mas não recebido as respectivas escrituras”.

Diante disso, não considero plausível a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” dos herdeiros, sobretudo porque não é o caso de cessão de direitos hereditários, ressaltando-se que o negócio ocorreu tendo como parte a Sra. HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA quando ainda viva, de modo que não considero necessária a partilha, sendo todos os envolvidos legítimos para responder à lide, frisando-se, ainda, que ocorreram notificações extrajudiciais, por meio de cartório (ID. Num. 180737165 e ID. Num. 180737162), para a outorga de escrituras, havendo, portanto, a recusa, o que dá azo à propositura da ação em tela.

Quanto à alegação de ilegitimidade do Sr. Flávio, melhor sorte não socorre aos Apelantes, eis que há no contrato de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) o apontamento do Sr. Flávio como vendedor, tanto que constam cheques preenchidos nominalmente a ele.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória no 1000716-04.2019.8.11.0053
, proposta por
NEWTON GERALDO FIORENZA
em face de GUILHERME JÚLIO MÜLLER DE ABREU LIMA, ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA, MARIA LUÍZA DE ABREU LIMA CÂNDIA, ANTONIO CARLOS CÂNDIA, MARINA MÜLLER DE ABREU LIMA, MARCIA TERESA MÜLLER DE ABREU LIMA, ESPÓLIO DE HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA E FLÁVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA,
JULGOU PROCEDENTE
a ação para
DETERMINAR
que se proceda o registro do imóvel em nome do autor, promitente comprador
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Pois bem
.

Ultrapassadas as preliminares e julgando-se plausível o arrolamento de todos nos autos, sobretudo diante da inércia em demonstrar documentalmente a situação em que se encontrava o inventário da Sra. Helena Júlia Müller de Abreu Lima, arrolada como Espólio e os herdeiros, destacando-se que se trata de negociação em que a “de cujus” encontrava-se com vida, é notório o preenchimento dos requisitos para a procedência da ação de adjudicação compulsória, à luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, não havendo qualquer necessidade de georreferenciamento, eis que a área encontra-se definida por contrato, com apontamento das metragens e das respectivas matrículas.

Reza o contrato 1, entabulado entre HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA e o Sr. NEWTON GERALDO FIORENZA, que a primeira consta como VENDEDORA e este último como COMPRADOR de: “(...) imóvel rural com 140 ha e 8485m2 denominado Fazenda Bonfim (Sesmaria Bigorna e Estiva) no Município de Santo Antonio de Leverger/MT, área esta desmembrada da matrícula 27.046 Cartório do 2o Ofício desta capital, conforme descrição (Memorial Descritivo) (...)”.

Portanto a área está discriminada.

Há demonstração de pagamento do preço correspondente à Cláusula Segunda, no valor de R$ 49.000,00 – sendo pago R$ 19.000,00 no ato de assinatura do contrato e mais dois cheques – numeração 850174 e 850175, ambos do Banco do Brasil S/A, em conformidade com recibos assinados por HELENA JÚLIA DE ABREU LIMA (ID. Num. 180737163).

Quanto ao contrato 2, também firmado entre HELENA JÚLIA MÜLLER DE ABREU LIMA e o Sr. NEWTON GERALDO FIORENZA, que a primeira consta como VENDEDORA e este último como COMPRADOR de um imóvel rural com 68 ha e 5057m2, no Município de Santo Antônio de Leverger, lugar denominado Bigorna Estiva e Fazenda Bonfim, registrado sob a matrícula n. 1382 e 1381, livro 02, folha 01 do primeiro Serviço Registral de Imóveis de 02/03/2007, cuja descrição de perímetro encontra-se discriminada no mesmo instrumento contratual.

Assim, da mesma forma a área encontra-se discriminada.

E também há demonstração de quitação do negócio firmado, decorrente de tradição de um veículo (Camioneta S-10, cabine dupla, placas JFM-7946 – Chassi 9BG138DTOXC922606), no ato da assinatura do instrumento, mais R$ 13.000,00 (treze mil reais), também no ato da assinatura do instrumento, mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em material de construção que já havia sido retirado na empresa CABANA MATERIAIS para CONSTRUÇÃO LTDA – situação constante do contrato.

Assevere-se que a parte final do contrato (repasse de R$ 37.050,00) não foi cumprida, por culpa da parte Recorrida/Vendedora dos imóveis, pois somente ocorreria se fosse efetivada a escrituração dos bens, o que não se deu porque, mesmo havendo notificações, não foram os documentos providenciados para tal fim.

Desse modo, impõe-se a procedência da ação, pois há prova do negócio jurídico, a quitação do preço, inexistência de cláusula de arrependimento e recusa de escrituração do bem objeto do contrato.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos da hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos legais, o pedido de adjudicação compulsória poderá ser realizado a qualquer tempo, pois se trata de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalecendo a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade. Provado que os apelantes quitaram o valor integral do imóvel constante no "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" e presentes os requisitos legais, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.119568-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 05/09/2023)

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Constituem requisitos essenciais para a concessão do provimento judicial ora apreciado: a) manifestação de vontade por meio de instrumento escrito; b) ausência de cláusula contratual de arrependimento; c) comprovação da quitação da dívida contraída pelo promitente comprador. - Presentes os requisitos necessários à concessão da adjudicação compulsória, em especial a prova do pagamento que se origina da declaração de quitação inserida no próprio contrato de promessa de compra e venda cuja invalidade foi afastada meio da sentença combatida, a reforma da sentença é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.072142-5/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)”.

Quanto ao pleito de litigância de má-fé, não considero preenchidos os requisitos legais, pois os Apelantes apenas se insurgem contra a sentença, trazendo tese com a qual não comungo, mas respeitáveis, de modo que utilizam-se do duplo grau de jurisdição, o que é perfeitamente viável dentro do ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024